Tribunal: TJSP
Processo: 1001044-39.2019.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. Declaratória de inexigibilidade de débito c/c. indenização por danos morais. IPTU de 2012 e 2013. Sentença de parcial procedência. Indenização por dano moral – Descabimento – Inexistência de prova da repercussão prejudicial ocorrida no aspecto inerente à dignidade da pessoa. Condenação da autora do pagamento na verba honorária – Cabimento em face do princípio da causalidade. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO. Declaratória de inexigibilidade de débito c/c. indenização por danos morais. IPTU de 2012 e 2013. Sentença de parcial procedência. Indenização por dano moral – Descabimento – Inexistência de prova da repercussão prejudicial ocorrida no aspecto inerente à dignidade da pessoa. Condenação da autora do pagamento na verba honorária – Cabimento em face do princípio da causalidade. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001041242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001044-39.2019.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante
CRISTHIANE
VANICOLA
HADDAD,
é
apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL DE MONTE ALTO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica
Voto no 32179

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001044-39.2019.8.26.0368
Apelante: Cristhiane Vanícola Haddad
Apelada: Prefeitura Municipal de Monte Alto
Comarca: Monte Alto
APELAÇÃO. Declaratória de inexigibilidade de débito c/c.
indenização por danos morais. IPTU de 2012 e 2013.
Sentença de parcial procedência. Indenização por dano
moral
Descabimento
Inexistência de prova da
repercussão prejudicial ocorrida no aspecto inerente à
dignidade da pessoa. Condenação da autora do pagamento
na verba honorária Cabimento em face do princípio da
causalidade. Recurso não provido.
Cuida-se de apelação (fls. 116/136) em face de sentença (fls.
96/100 e 112/113) que julgou parcialmente procedente ação declaratória de
inexigibilidade de tributo com pedido cumulado de indenização por danos
morais1, para reconhecer ilegitimidade da autora para figurar no polo passivo
da execução de autos no 1001689-35.2017.86.26.03682, deixando de condenar
o Município em danos morais.
Diante da sucumbência recíproca, os litigantes foram
condenados ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na
proporção de 50% para cada parte, devendo cada uma arcar com os valores
devidos ao patrono da parte contrária.
Insiste na condenação da Municipalidade ao pagamento de
indenização por danos morais.
Ainda, busca afastamento de sua condenação ao pagamento de
honorários advocatícios.
Daí pleiteia reforma.
1 Ação distribuída por dependência.
2 Cuja CDA está em nome de Paulo Roberto Vanícola, que figura como executado. Valor da causa em
9/4/2019: R$ 49.823,70.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso foi recebido (fls. 145) e contra-arrazoado (fls.
148/156).
É o relatório.
O recurso não merece acolhida.
De início, resta prejudicada análise da preliminar nas
contrarrazões, eis que o pedido de justiça gratuita foi indeferido (fls. 175/176),
com recolhimento das custas processuais pela autora (fls. 178/179).
Quanto ao mérito, sem razão a apelante ao buscar a
condenação do Município de indenização por danos morais.
Isso porque inexiste prova da repercussão prejudicial ocorrida
no aspecto inerente à dignidade da pessoa, cabendo salientar que simples
aborrecimento comum à vida moderna não tem o condão de gerar direito à
indenização por dano moral.
Nesse sentido, veja-se precedente do Superior Tribunal de
Justiça:
“ADMINISTRATIVO
-
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS - AJUIZAMENTO INDEVIDO DE AÇÃO DE
EXECUÇÃO
FISCAL
-
DÉBITO
PAGO
ANTECEDENTEMENTE. 1. A Súmula 83/STJ é aplicável
também às hipóteses em que o apelo se fulcra na alínea 'a' do
permissivo constitucional. 2. O ajuizamento indevido de
execução fiscal de dívida já quitada poderá justificar o pedido
de reparação por danos morais quando ficar provado ter
havido abalo moral. 3. Agravo regimental não provido.”
(agravo regimental em agravo de instrumento 1163571 / RJ.
Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 20 de abril de 2010).
Ademais, não configurada má-fé da Fazenda Municipal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Afastada pretendida condenação por dano moral, também
descabida a pretensão da autora, no sentido de afastar sua condenação na verba
honorária.
Isto porque, a execução sóì foi movida em face de seu falecido
pai, e não em nome do espólio, porque descumprida obrigação acessória da
apelante e dos demais herdeiros (artigo 113, § 2o, do Código Tributário
Nacional), que deixaram de informar o falecimento, impedindo que o Fisco
atualizasse seus cadastros.
Eis ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“TRIBUTAìRIO IPTU OBRIGAÇÃO ACESSOìRIA. 1. Em
havendo considerável mudança no imóvel, deve o seu
proprietário ou detentor prestar informações ao Fisco para
efeito de cadastramento. 2. Obrigação do contribuinte que se
identifica como obrigação acessória (arts. 113, § 2o, e 147 do
CTN). 3. Recurso especial provido.”3.
Assim, tendo em conta o princípio da causalidade, bem como
a sucumbência recíproca, correta a fixação da verba honorária tal qual pelo
Juízo.
De outro lado, descabida a pretendida aplicação do Decreto-lei
no 1.025/69 (fls. 129).
Isto porque, tal norma tem aplicação apenas nas execuções
fiscais ajuizadas pela União Federal e, na hipótese, não se está a tratar de
condenação em honorários advocatícios em autos de embargos à execução,
mas em autos de ação ordinária ajuizada pela apelante.
3 REsp no 302.672/SP, Relatora Ministra Eliana Calmon

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda, a alegação de impossibilidade de condenação em
honorários de sucumbência face à ausência de pedido expresso da
Municipalidade também não merece acolhida.
Ainda que não haja tal pedido de modo explicito na
contestação (de fls. 80/87), tanto a Súmula 256 do STF, quanto o artigo 85, §
17, do CPC, deixam claro que as verbas sucumbenciais, inclusive os
honorários advocatícios, compreendem-se no pedido principal, sendo
considerados de forma implícita.
Assim, deve a sentença ser mantida tal como lançada.
Em consequência do não provimento do apelo, cabe a fixação
de honorários recursais, majorando-se a condenação da autora na verba
honorária em 1% (um por cento).
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator